Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728157-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL NASSOUR ABDUL MASSIH DECISÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 67943140, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por MIGUEL NASSOUR ABDUL MASSIH contra THALITA GABRIELA DE ALMEIDA GOMES, FRANCISCO JOSE VIDAL HADDAD, que acolheu os embargos de declaração para sanar omissão, mas indeferiu os seus pedidos, como terceira interessada, de desconsideração da avaliação do imóvel (id. 15951863, pág. 3, autos originários) e de indeferimento da penhora, in verbis: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de terceira interessada (ID. 67303379), no qual alega omissão na decisão de ID. 66513431. Para tanto, argumenta que este Juízo não apreciou a impugnação apresentada por meio do ID. 65913532. No mérito, requer a desconsideração da avaliação de ID. 15951863, ante a impossibilidade de que o imóvel penhorado seja levado a hasta pública antes da quitação do contrato firmado com ela, credora fiduciária. Intimados acerca da impugnação ofertada (IDs. 66498537 e 66547061), os devedores não apresentaram respostas específicas sobre os argumentos da CEF. O exequente, a seu turno, quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, não vislumbro a necessidade de intimação dos embargados nos moldes estabelecidos pelo §2o do art. 1.023 do CPC, uma vez que eventual acolhimento dos aclaratórios não irá modificar substancialmente a decisão embargada. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de obscuridade e contradição devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, de forma que os motivos declinados na fundamentação devem ser claros e coerentes em relação à conclusão. Após análise detida, verifico que o argumento trazido à baila pela terceira interessada não foi objeto de apreciação na decisão de ID. 66513431. Com efeito, além da destinação dos valores depositados em juízo, a decisão versou sobre a regularização da representação processual dos executados, uma vez que os respectivos causídicos renunciaram aos mandados que lhes foram outorgados. Não houve, contudo, enfrentamento sobre o pedido de desconstituição da penhora formulado pela CEF (ID. 65913532). Pois bem. A despeito da constatada omissão vindicada, não merece guarida o acolhimento do mérito pretendido nos aclaratórios, senão vejamos: De fato, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de financiamento com alienação fiduciária detidos pelo executado/fiduciante, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, são passíveis de penhora, por possuírem expressão econômica, nos termos do art. 835, XII do CPC. Nessa hipótese, o valor auferido poderá ser revertido para o presente processo e, por consequência, abatido na dívida. Entretanto, exatamente em virtude de o bem encontrar-se alienado fiduciariamente a favor do banco peticionante, ora terceiro interessado, eventual determinação de hasta pública deverá ser levada a conhecimento da embargante, seja para a atualização do saldo devedor a que faz jus, seja para o acompanhamento do procedimento cabível, conforme já demonstrado nos autos em derradeira tentativa de leilão judicial. Desse modo, não vislumbro prejuízo capaz de chancelar a liberação da restrição determinada em face do imóvel sob a matrícula n. 250.985, razão pela qual mantenho a penhora nos moldes estabelecidos na decisão de ID. 15949162. Não é demais lembrar que a CEF foi devidamente intimada acerca da constrição à época da determinação judicial (ID. 15949334), oportunidade em que apresentou atualização do débito e pugnou por sua habilitação de crédito (IDs. 15951906 e 19097610), de onde se colhe inclusive a preclusão para ora se opor à penhora em si. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar omissão na decisão de ID. 66513431 e, no mérito, indeferir o pedido formulado pelo terceiro interessado (IDs. 67303379 e 65913532). No mais, intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de constrição, no prazo de 05 dias. Na hipótese de inércia ou caso desconheça bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID. 26433444) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise da execução originária, vê-se que o imóvel descrito por Apartamento 101 e vaga de garagem no 46, Lote 02, Quadra 210, Praça Martim-Pescador, Águas Claras-DF foi penhorado em 04.07.17 (id. 15949207, pág. 1) e avaliado em 18.07.17 por R$ 463.600,00 (id. 15951863, pág. 3). A CEF foi devidamente intimada e manifestou-se em 24.08.17 para juntar planilha atualizada da dívida hipotecária e requerer a sua habilitação de crédito (id. 15951906). Levado o imóvel à alienação judicial, os leilões realizados em 31.07.18 e 03.08.18 foram negativos (id. 21187890 e id. 21187972). Posteriormente, o credor manifestou interesse em adjudicar o imóvel (id. 22066835) e, intimada, a CEF requereu a desconstituição da penhora, pelo fato de o bem não pertencer aos executados, diante da alienação fiduciária em garantia que grava o bem (ids. 22173430 e 22547618). O credor trouxe planilha atualizada da dívida, de R$ 869.548,90, em 14/09/18 (id. 22707476). O MM. Juiz, em 23/09/18, proferiu a seguinte decisão (id. 22789819): “De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. O domínio pleno do bem não é detido pelos ora executados, não sendo possível, assim, a penhora o bem. Nada obstante, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de financiamento com alienação fiduciária detidos pelos executados/fiduciante, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, são passíveis de penhora, por possuírem expressão econômica, nos termos do art. 835, XII do CPC. Nesse sentido, intime-se o exequente para que esclareça se há interesse na penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem, ficando ciente de que o bem permanecerá garantindo o pagamento do financiamento imobiliário e que o atraso no pagamento das prestações ensejará a consolidação da propriedade plena e exclusiva nas mãos da Caixa. Se não houver interesse, indique outros bens livres e desembaraçados passíveis de constrição. I.” O credor requereu as pesquisas Renajud, Bacen Jud e Infojud (id. 24726367), o MM. Juiz deferiu apenas nova tentativa de pesquisa Bacen Jud (id. 24870522), que foi infrutífera (id. 25136713). Em 22/06/20, a CEF apresentou a petição (id. 65913532) que motivou a prolação da r. decisão agravada “para chamar o feito à ordem” e requereu a desconsideração da avaliação (id. 15951863, pág. 3), ante a impossibilidade de o imóvel ser levado à hasta pública, visto pertencer à credora fiduciária, bem como o indeferimento da penhora sobre o bem. A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. Sobre o tema, transcrevo julgado deste e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 835, XII, CPC. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. Os direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser objeto de penhora, materializados nas parcelas já pagas do financiamento, consoante art. 835, XII, do novo CPC, mormente por possuírem expressão econômica . Concluindo-se que os aluguéis do único imóvel pertencente ao patrimônio do devedor são utilizados para subsistência de sua família e para custear sua moradia, protegido está pela impenhorabilidade, nos termos do que dispõe a Lei n.o 8.009/90.” (Acórdão 1204604, 07136929220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019, grifo nosso). Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, também não há perigo iminente de dano, pois nem ao menos há determinação judicial para realização da alienação judicial do imóvel. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora